Tribunal: TJSP
Processo: 1009756-11.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários - Cartão de crédito – Autor que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito – Ação de cobrança julgada procedente – Réu que alegou incompetência absoluta do Juízo, pois residente em Guarulhos – Carta de citação recebida no endereço de São Paulo por pessoa com o mesmo nome de família do réu – Endereço de São Paulo

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários - Cartão de crédito – Autor que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito – Ação de cobrança julgada procedente – Réu que alegou incompetência absoluta do Juízo, pois residente em Guarulhos – Carta de citação recebida no endereço de São Paulo por pessoa com o mesmo nome de família do réu – Endereço de São Paulo que figurou nas duas procurações acostadas pelo réu – Ausência de comprovação de residência em Guarulhos - Alteração da verdade dos fatos e oposição injustificada ao andamento do processo – Litigância de má-fé configurada – Recurso do autor provido e não provido o do réu*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009756-11.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
BANCO
BRADESCO
S/A,
é
apelado/apelante
MARCIO MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso do banco e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38394
APEL.No: 1009756-11.2017.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A e MARCIO MENDES DA SILVA
APDO. : OS MESMOS

*CONTRATO Serviços bancários - Cartão de crédito Autor
que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes,
bem como a origem do débito Ação de cobrança julgada
procedente Réu que alegou incompetência absoluta do Juízo,
pois residente em Guarulhos Carta de citação recebida no
endereço de São Paulo por pessoa com o mesmo nome de
família do réu Endereço de São Paulo que figurou nas duas
procurações acostadas pelo réu Ausência de comprovação de
residência em Guarulhos - Alteração da verdade dos fatos e
oposição injustificada ao andamento do processo Litigância
de má-fé configurada Recurso do autor provido e não provido
o do réu*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e
condenou o autor, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa
correspondente a 2% do valor corrigido da causa. Carreou as verbas de
sucumbência ao autor, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração interpostos (fls. 224/227)
foram rejeitados pela r. decisão de fls. 241.
Aduz o banco apelante para a reforma do julgado que a
contratação dos cartões de crédito pode ser feita de forma eletrônica, sendo
desnecessária a assinatura do contratante em qualquer documento; foram
realizados pagamentos para saldar débitos decorrentes da utilização do
cartão; o fato de os documentos serem unilaterais não lhes subtrai o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
probatório e afirma que foi demonstrada a contratação, pugnando a
procedência do pedido de cobrança.
Por seu turno, apela o autor alegando que não restou
caracterizada a litigância de má-fé, porquanto estava apenas exercitando
seu direito de defesa. Pugna que as penas que lhe foram impostas sejam
afastadas.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
É o relatório.
Em virtude da presente ação de cobrança estar pautada
em dívida de cartão de crédito, é preciso ter em mente que a sua
contratação prescinde de qualquer formalidade, sendo o produto facilmente
adquirido pelo consumidor.
Isto porque, as transações modernas que exigem
celeridade ao contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam
mais de contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a
existência de relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há
preceito legal para que o ato seja revestido de determinada formalidade,
como, por exemplo, a compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente
outras
figuras
podem
comprovar
a
existência de relação jurídica entre as partes, como telas de computador,
extratos ou relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje,
representam os antigos arquivos contábeis ou documentais.
A mera utilização do cartão de crédito revela que o réu
concordou com os termos do pacto.
Acresça-se que em sua contestação o réu limitou-se a
alegar que a relação jurídica não foi demonstrada porque não havia
contrato escrito ou qualquer documento assinado, todavia não negou a
utilização do cartão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Na hipótese dos autos, encontra-se demonstrada a
existência da dívida, porquanto a presente ação de cobrança foi instruída
com as faturas do cartão de crédito (fls. 48/77), o demonstrativo atualizado
do débito. (fls. 80) e o “Contrato com o Associado Soluções Corporativas
American Express” (fls. 26/46).
Ressalta-se que em análise a documentação juntada aos
autos, verifica-se que houve compras parceladas e as faturas foram
enviadas para o endereço da empresa em que o réu figura como sócio (fls.
180 e 198/201).
Os
elementos
dos
autos
são
suficientes
para
fundamentar o pedido de cobrança formulado na exordial.
Confira-se:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO.
ASSINATURA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
FATURAS. 1. Não se verifica necessidade de juntada de
contrato assinado pelo consumidor para prova da
existência de relação jurídica entre as partes. Outros
elementos são válidos para essa prova, mormente
porque, nos tempos atuais, a assinatura tem sido
relevada nas negociações. 2. No caso, o réu sequer
negou a relação jurídica, limitando-se a exigir o contrato
por ele assinado. Elemento prescindível. 3. Há prova
suficiente da existência da relação jurídica nos autos, já
que o autor juntou inúmeras faturas dos cartões de
crédito, todas enviadas ao exato endereço do réu, todas
com débito automático em conta do réu, muitas com
pagamentos parciais. Inequívoca existência de relação
jurídica. 4. Em defesa, o réu buscou rever a evolução do
débito, em relação aos juros e sua capitalização. Ocorre
que é transparente a forma de cômputo dos juros no
negócio. Cada fatura contém informação clara da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
juros mensal e anual, indicando capitalização. Cobrança
transparente.
Ação
procedente.
5.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1012868-06.2018.8.26.0020;
Relator
(a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de
Registro: 25/08/2020)
Logo, o pedido de cobrança deve ser acolhido.
De outro lado, o réu se insurge contra sua condenação
nas penas por litigância de má-fé.
Em sua contestação o réu alegou incompetência
absoluta do juízo, afirmando residir em Guarulhos/SP.
Observe-se que as cartas de citação foram recebidas
uma no endereço de Guarulhos, que se trata de um condomínio (fls. 160) e
a outra no endereço de São Paulo, cujo recebedor possui o mesmo nome de
família do réu (fls. 163).
Além disso, as duas procurações acostadas aos autos
(fls. 180 e fls. 210) estampam o endereço de São Paulo e o réu não juntou
comprovante de residência em Guarulhos/SP.
Por certo, configurou-se a litigância de má-fé diante da
alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do
processo e assim mantém-se a condenação imposta ao réu.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso do réu
e dá-se provimento ao recurso do autor para julgar-se procedente a ação,
condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 235.060,56, atualizado a
partir do ajuizamento da demanda com base na Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
MAIA DA ROCHA
Relator